Tribunal: TJMT
Processo: 0003103-32.2019.8.11.0013
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003103-32.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCINEIA LUCIA DE ARAUJO DE SOUZA REINALDO - CPF: 036.988.841-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOVANE SANTANA DE CAMPOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Estabelecimento prisional. Coautoria. Dosimetria. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que condenou dois irmãos pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. A ré foi flagrada introduzindo maconha em unidade prisional, sob encomenda do irmão preso, destinatário da droga.

II.
Questões em discussão

2
. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a prova colhida permite a condenação dos réus, ante alegações de coação e ausência de dolo;

(
ii
) reconhecer eventual ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal sem
fundadas razões
;

(
iii
) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas;

(
iv
) reavaliar a dosimetria das penas impostas, com especial atenção à pena-base e ao regime inicial de cumprimento.

III.
Razões de decidir

3
. A autoria e a materialidade do delito encontram-se devidamente comprovadas por provas consistentes e harmônicas, incluindo confissão dos réus e depoimentos de agentes públicos, que revelam a participação de ambos no tráfico de entorpecentes.

4
. A busca pessoal
na apelante
foi lícita, diante da fundada suspeita gerada pelo comportamento da acusada e de sua confissão espontânea, em conformidade com o art. 244 do CPP.

5
. A alegação de coação moral irresistível foi corretamente afastada, pois não restou demonstrada a impossibilidade de resistência à ameaça, tampouco foram buscadas alternativas pela agente.

6
. A quantidade da droga apreendida (30,55g de maconha) não justifica a exasperação da pena-base, sendo necessário o redimensionamento da dosimetria.

7
. Reconhecida a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em favor
da recorrente no quantitativo máximo, diante da ausência de fundamentação para emprego de fração diversa.

IV.
Dispositivo e teses

9. Recurso parcialmente provido para readequar as penas
.

T
ese
s
de julgamento:

"1. É legítima a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A coação moral irresistível deve ser comprovada por elementos concretos, sendo insuficiente a mera alegação de ameaça. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser analisadas em conjunto para fins de dosimetria, não autorizando, por si sós, a exasperação da pena-base. 4. O redutor
do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas é aplicável quando presentes os requisitos legais, mesmo que a droga seja destinada ao consumo em ambiente prisional."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, II e LIV; CP,
arts
. 22 e 59; CPP,
arts
. 244 e 386, III e IV; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T3, j. 27.04.2022; STF,
AgRg
no RHC 169.343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, T1, j. 08.06.2021; TJ-PB,
ApCrim
0802145-78.2021.8.15.2002, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, j. 14.09.2022; TJ-MG, APR 0038424-86.2020.8.13.0342, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Lucinéia Lúcia
d
e Araújo
d
e Souza Reinaldo
e

Jovane
Santana
d
e Campos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara
Criminal da
Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0003103-32.2019.8.11.0013
, condenando-os pela prática do crime de tráfico de entorpecent
es
(
art
.
33, caput, c/c
art.
40, III, da Lei n
.
11.343/2006
)
, imputando
à
primeira
a pena
de
4 (quarto) an
os
, 10 (dez) meses
e
10 (dez) dias de reclusão
, em regime semiaberto,
e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multas
;
e
ao
segundo
, a pena de
7 (sete) ano
s
e
3 (três) meses de reclusão
, em regime fechado,
e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa,
fixados na fração mínima legal
.

Lucinéia Lúcia
de
Araújo
d
e Souza Reinaldo
,
primeira apelante,
forte
nas razões recursais
que estão no ID
290570382
, pleiteia
, preliminarmente,
a declaração de ilicitude das provas obtidas
mediante busca pessoal
nula, por ausência de fundadas suspeitas.
Em decorrência da ausência de provas válidas, postula
sua absolvição,
com fundamento no art. 386, V ou VII, do CPP. Subsidiariamente,
requer
a absolvição por ter agido sob coação irresistível, conforme previsto no art. 22 do Código Penal. Ainda,
caso mantida a condenação, almeja
a retificação da dosimetria da pena imposta, notadamente em relação à elevação da pena-base, por ausência de fundamentação idônea e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu grau máximo, qual seja, 2/3.

Jovane
Santana
d
e Campos
, segundo apelante, nas razões recursais que se veem no ID
290570382
,
almeja
a absolvição, em razão da atipicidade penal da conduta que lhe foi imputada, com fundamento no art. 386, III, do CPP, por não haver nos autos demonstração de qualquer ato típico ou início de execução que configure o crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, pugna

pela desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, ao fundamento de que os elementos probatórios indicam posse para consumo próprio. Também requer a retificação da dosimetria da pena,
almeja a retificação da dosimetria da pena imposta, notadamente em relação à elevação da pena-base, por ausência de fundamentação idônea
.

Nas contrarrazões vistas no ID
290570390
, o Ministério Publico contraria as razões recursais, pugnando pelo desprovimento
do
recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
293367862
,
pugna pelo parcial provimento
, a fim de que seja
aplicada a Lucinéia Lúcia de Araújo de Souza Reinaldo
a
causa de redução de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei
n.
11.343/06 em seu grau máximo, qual seja, 2/3
(dois terços)
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
290569375, p. 2
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 06 de janeiro de 2018, por volta de 09h15min, na Rodovia BR 174, no Centro de Detenção Provisória, Pontes e Lacerda/MT,
Lucineia Lúcia de Araújo de Souza Reinaldo
, com consciência e vontade, transportou e trouxe consigo, para fins de traficância e nas dependências de estabelecimento prisional, um
total de 30,55g (trinta gramas e cinquenta e cinco centigramas)
de substância entorpecente
popularmente conhecida como
maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Pericial a fls. 21-24/IP).

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionados,
Jovane
Santana de Campos
, com consciência e vontade, concorreu, para o transporte do referido entorpecente, eis que foi o responsável por ter encomendado a referida substância entorpecente de sua irmã
Lucineia Lúcia de Araújo de Souza Reinaldo

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que, em tempo e local não esclarecidos,
Jovane
Santana de Campos
, então preso no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT, com o fito de perfazer o tráfico de entorpecentes entre os presos, encomendou de sua irmã, Lucineia
Lúcia de Araújo de Souza Reinaldo
, 30,55 g (trinta gramas e cinquenta e cinco centigramas) de substância entorpecente popularmente conhecida como maconha.

Sendo assim, nas circunstâncias de tempo e de local descritas,
Lucineia Lúcia de Araújo de Souza Reinaldo
dirigiu-se à referida unidade prisional para visitar seu irmão,
Jovane
Santana de Campos
, momento em que transportou e trouxe consigo a maconha.

Ocorre que, no dia dos fatos, diante da fundada suspeita, vez que a increpada apresentava nervosismo, porquanto ingressava na unidade prisional com o entorpecente escondido em suas partes íntimas, os agentes penitenciários interpelaram-na.

Diante disso, os agentes penitenciários, informaram que a denunciada seria encaminhada a Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda/MT (CISC), local em que seria realizado um exame raio-X.

Desta feita,
Lucineia Lúcia
confessou que estaria a transportar e trazer consigo, sob encomenda de
Jovane
Santana de Campos
, um
envólucro
introduzido em suas partes íntimas, pesando 30,55g (trinta gramas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ocasião em que foi dada voz de prisão em flagrante
.
[...]
Destaques no original

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
117688256
, p.
6
); boletim de ocorrência (ID
117688256
, p.
22-23
); termo de exibição e apreensão (ID
117688256
, p.
24
); e laudo pericial de exame de substância (ID
117688256
, p.
27-29
); bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, a autoria delitiva referente ao crime de tráfico de drogas restou plenamente amparada pelo conjunto probatório constante nos autos, permitindo, com segurança e sem margem a dúvidas razoáveis, sua imputação aos
apelantes
Lucineia Lucia de Araújo de Souza Reinaldo e
Jovane
Santana de Campos.

Dê proêmio, infere-se dos autos que a
defesa de Lucineia sustenta a nulidade das provas
obtidas em buscas pessoais,
por não existir elementos
de
fundada suspeita
que autorizasse
m
a abordagem
, o que não deve ser acolhido,
tendo em vista
os depoimentos
dos policiais
civis
.

Com efeito, infere-se que os policiais
civis
Jerson Ferracini Guimarães e Ivanir Carvalho Neto narraram em juízo os detalhes da ocorrência, afirmando que
era dia de visita no presídio e
Lucineia
, ao apresentar seus documentos,
estava muito nervosa e sua fala estava confusa. Consignaram que ao
lhe
pergunta
r
se possuía algo
ilícito consigo
,
primeiramente
ela negou, mas logo confessou que portava um
invólucro contendo
maconha e que estava guardando-o em suas partes intimas.

Aliás, sobre a ocorrência, eis os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Jerson Ferracini Guimarães e Ivanir Carvalho Neto, extraídos da sentença condenatória (ID 290570380):

[...]
JERSON FERRACINI GUIMARÃES
: Sim, eu estava na delegacia de serviço quando
uma equipe de policiais penais chegaram

conduzindo ela
e apresentou a substância que estava enrolada em um material plástico marrom coberto também com
dois preservativo masculino
. E os policiais falaram seguinte: que no dia que aconteceu o fato era dia de visita e na hora da checar documentação das pessoas que vão visitar os
reeducandos
, a senhora apresentou nervosismo, eles conversaram com ela em particular,
indagando ela
se estava portando algo ilícito, ela, no momento ela disse que não. Só que aí eles disseram que mesmo assim ia conduzir ela para a delegacia para fazer uma checagem mais completa né? Aí ela confessou que estava aquele involucro estava apresentando, estava dentro do canal vaginal dela.
Aí a policial penal acompanhou até lá no banheiro feminino e ela retirou aquele produto e foi apresentada aqui na delegacia e eu apenas registrei os fatos no boletim de ocorrência [...]
(PM Jerson Ferracini Guimarães)
Destacamos

[...]
IVANIR
: Lembro sim, quando ela chegou na unidade nós observamos que
ela estava um pouco
nervosa, agitada
. E aí em entrevista que a gente teve com ela não falava coisa com coisa. E aí a gente falou
pra
ela, falou assim, se ela estava escondendo alguma coisa. Ela falou que não.
A princípio, ela falou que não, quando foi depois estava eu e o Januário, se tinha mais alguém não me recordo, conversamos com ela, falamos então que a gente iria na delegacia registrar um boletim de ocorrência e levar
pro
hospital
pra
poder fazer raio x. Aí ela pegou e falou que não, que então ela tinha assim que ela queria tirar.
Aí a gente
acompanhou ela
. Eu fui com ela, ela retirou a gente, encaminhou ela para delegacia [...]
(
PM Ivanir Carvalho Neto)
Destacamos

Como pode ser visto no art. 244 do Código de Processo Penal, “
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

E, no caso em apreciação, ficou comprovado pelos depoimentos dos policiais em juízo que a apelante aparentava nervosismo e confusão quando da apresentação dos seus documentos pessoais para a visitação no presídio, motivo suficiente para autorizar a abordagem e revista pessoal.

Além disso, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelos agentes, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Além disso, como bem pontuado na sentença condenatória, “
a agente penitenciária, do sexo feminino, seguiu o procedimento padrão no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda, que, à época dos fatos, não possuía scanner corporal
”
, razão pela qual não há nulidade a se declarar.

No que tange ao pleito absolutório de Lucinéia com base no argumento de que
agiu
sob coação
moral
irresistível, conforme previsto no art. 22 do Código Penal
, o pleito igualmente não merece guarida
diante do relato prestado pela própria acusada

em juízo.

Conforme declarou, um homem não identificado teria se aproximado dela, usando capacete e máscara, e a ameaçado, dizendo que, caso não levasse “aquele negócio” para o interior do presídio no dia seguinte, seus filhos sofreriam as consequências junto com ela. A
apelante
afirmou ainda que ficou com muito medo e que não sabia o que estava transportando.

Apesar da alegação de ameaça, o conjunto das declarações não demonstra a presença dos elementos exigidos para o reconhecimento da coação moral irresistível, que somente se configura quando há ameaça concreta, atual e inevitável, capaz de anular totalmente a liberdade de vontade do agente, impedindo-o de agir de forma diversa. No caso, observa-se que a suposta ameaça não foi imediata nem inescapável.
Lucineia
não descreve qualquer situação de vigilância constante ou imposição de força física que a impedisse de buscar ajuda ou de se recusar a colaborar. A ameaça, feita no dia anterior ao fato, foi genérica e desprovida de elementos que comprovassem a sua seriedade e concretude, além de não ter sido acompanhada de qualquer ação posterior do suposto autor que demonstrasse real capacidade de causar o mal prometido.

Ademais,
Lucineia
não apresentou qualquer iniciativa para evitar o cumprimento da ordem que recebeu, tampouco procurou as autoridades policiais para relatar a situação, embora estivesse em área urbana e com tempo suficiente entre o momento da suposta coação e o efetivo transporte da substância. A simples menção ao medo ou ao receio, por mais compreensível que seja em termos humanos, não é juridicamente suficiente para excluir a culpabilidade. O direito penal exige, para tanto, que a ameaça seja de tal gravidade que torne absolutamente impossível qualquer reação ou busca de alternativa lícita.

Importante destacar ainda que, ao afirmar que não sabia o que estava levando, a a
pelante
demonstra que sequer recebeu uma ordem clara ou direta sobre o conteúdo ou natureza do material, o que enfraquece a versão de que teria sido forçada a praticar o crime sob ameaça grave e específica. Não se pode considerar irresistível uma coação cuja origem não foi devidamente identificada, cuja seriedade não se comprova e diante da qual havia meios razoáveis de resistência.

Vê-se, pois, que, não obstante Lucineia Lúcia tenha negado a prática do tráfico, afirmando, em juízo, que a droga não lhe pertencia e que um rapaz a ameaçou para que a levasse, sua versão foi comprovada como falaciosa durante a instrução processual, visto que seu irmão e corréu,
Jeovane
Santana, confirmou que falou com Lucineia para que ela levasse a droga para ele na cadeia.

Por sua vez,
Jeovane
Santana
, em juízo, confessou a propriedade do entorpecente localizado com
Lucineia
, afirmando que e
ra viciado
,
e
que por isso
pediu para que ela levasse o entorpecente para ele utilizar dentro da cadeia
.

A
ss
im
, em que pesem as negativas de autoria aduzidas pelos apelantes, não restam dúvidas quesuas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que a atuação de ambos, na empreitada criminosa em apuração, ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais
civis
condutores do flagrante, acima parcialmente transcritas
, e da confissão dos réus em juízo
.

A defesa prossegue pugnando pela absolvição do apelante
Jeovane
, sustentando, nesta oportunidade, a atipicidade penal da conduta que lhe foi imputada
pela não comprovação
da materialidade delitiva
. Contudo, da simples leitura
laudos
de constatação
acostados nos autos deste processo,
não existe a possibilidade de se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação prolatada pelo juízo de primeiro grau
.

A despeito do fato de que Lucineia foi impedida de entrar com o entorpecente no estabelecimento penal onde
Jovane
se encontrava custodiado
, é correto afirmar que
ele
seria o
destinatário
do entorpecente
,
fazendo com que a sentença
condenatória
não
mereça
alterações.

Em situação análoga, eis a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI FEDERAL N. 11 .343/06 - RECURSO DO RÉU
J.L.D.F .
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS - COAUTORIA INTELECTUAL - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - RECURSO NÃO PROVIDO - RECURSO DA RÉ L.M.D. - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E MULTA - VIOLAÇÃO À SÚMULA
N .
171 DO STJ - NECESSIDADE DE DECOTE DA PENA DE MULTA VICARIANTE - REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A CAPACIDADE FINANCEIRA DA RÉ - PENA DIMINUTA - RECURSO PROVIDO. - Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o apelante J.L.D .F. como
o autor intelectual do crime de tráfico de drogas, em que a corré tentou adentrar com drogas na unidade prisional
,
a manutenção da condenação de ambos é medida que se impõe,

já que o agente, apesar de não ter praticado diretamente a conduta descrita no tipo penal, detinha pleno domínio do fato ao ordenar a corré que transportasse a droga para o interior do cárcere, incidindo inegavelmente na situação prevista no art. 29 do Código Penal, porquanto concorreu efetivamente para a conduta típica praticada pela corré
- Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por multa no caso
de crimes em que já há previsão de pena de multa no preceito secundário da norma penal, uma vez que, assim procedendo, restariam aplicadas exclusivamente sanções pecuniárias, o que viola a Súmula n. 171 do STJ, razão pela qual a multa vicariante deve ser decotada - Diante da carência de fundamentação em sentença quanto ao valor da pena de prestação pecuniária, bem como em virtude da ausência de informações sobre a capacidade financeira da ré, deve ser fixado o valor mínimo de 01 (um) salário mínimo para a reprimenda, nos termos do
art
. 45, § 1o, do CP. VOTO PARCIALMENTE VENCIDO: - É defeso a substituição da prisão por multa quando cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária - A definição da pena restritiva de direitos substitutiva da reprimenda privativa de liberdade não constitui direito subjetivo do réu, de modo que sua reforma, por este Tribunal de Justiça, desde que não resulte em incremento de pena, respeitando o comando legal do artigo 44, § 2o, parte final, do CP, não enseja o indevido reformatio in pejus.
(TJ-MG - APR: 00384248620218130342, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 20/06/2023, 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/06/2023)
Destacamos

Além do mais, sem embargo de
Jovane
ter alegado que é apenas usuári
o
de drogas, ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, uma vez
que
Lucineia
Lucia se propôs a entregar entorpecente para seu irmão
Jovane
, que se encontrava preso, a fim de que ele
procedesse a entrega da
droga no referido estabelecimento
prisional
(Id.: 290569375 - p; 7)
.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
os
apelante
s
, ao contrário del
es
. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação da recorrente pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, não há como se cogitar na desclassificação do crime de tráfico
de drogas imputado a
Jovane
para o de uso, devendo ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que
o
apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

Subsidiariamente, os apelantes pugnam pela revisão das penas que lhe foram aplicadas. S
obre isso, faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória vazados nos seguintes termos:

[...]
Dosimetria
:

RÉU:
LUCINÉIA LÚCIA DE ARAÚJO DE SOUZA:

Na primeira fase, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade de droga),
VALORO negativamente tal fator
; quanto à conduta social da agente, nada há nos autos a indicar devam ser tais circunstâncias valoradas negativamente; quanto as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, infere-se que a culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, é normal à espécie; a ré não possui antecedentes criminais; também não há elementos hábeis
para avaliar sua personalidade; os motivos e circunstâncias são aqueles ínsitos ao crime; com relação às consequências do crime, entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, são neutras e inerentes ao próprio tipo penal. Por se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita de comportamento da vítima.

Analisadas, assim, as circunstâncias judiciais, em atenção às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, e havendo circunstância desfavorável, elevo a pena base em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria de pena, vislumbro a presença da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (
confissão espontânea
). E, de acordo com o Enunciado de Súmula no 630 do STJ: 'A incidência da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para consumo próprio'."

Soma-se a isso a Súmula 545 do STJ – "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." Assim, reduzo a pena e a estabeleço em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Ressalta-se que as circunstâncias atenuantes
não podem
reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, considerada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343, a reprimenda deve ser acrescida de 1/6 perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e reconhecida, em benefício da ré, a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas, as penas foram reduzidas também em 1/6, de modo que mantem-se em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
.

Da Pena Definitiva:

À míngua de fatores que alterem a pena, fica a ré condenada definitivamente à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
.

[...]

RÉU:
JOVANE SANTANA DE CAMPOS:

Na primeira fase, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade de droga),
VALORO negativamente tal fator
; quanto à conduta social do agente, nada há nos autos a indicar devam ser tais circunstâncias valoradas negativamente; quanto as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, infere-se que a culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, é normal à espécie;
o réu possui maus antecedentes criminais
processo de execução penal SEEU n. 0003563-16.2014.8.11.0006; também não há elementos hábeis para avaliar sua personalidade; os motivos e circunstâncias são aqueles ínsitos ao crime; com relação às consequências do crime,
entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, são neutras e inerentes ao próprio tipo penal. Por se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita de comportamento da vítima.

Analisadas, assim, as circunstâncias judiciais, em atenção às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, e havendo
duas
circunstâncias desfavoráveis, elevo a pena base, estabelecendo-a em
06 (seis) e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria de pena, ausente agravantes e atenuantes, tendo em vista que o réu confessou que adquiriu a droga pois era para seu uso, por conta de ser usuário e não para o tráfico em si, conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343.

Assim, de acordo com o Enunciado de Súmula no 630 do STJ: 'A incidência da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para consumo próprio'.", afasto a confissão qualificada, e mantenho a pena intermediária em
06 (seis) e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição e presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343, devendo a reprimenda ser acrescida de 1/6, perfazendo a pena final em
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

[...]

À míngua de fatores que alterem a pena, fica o réu condenado definitivamente à pena de

07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Considerando as declarações prestadas pelos réus, com espeque no artigo 49 do Código Penal, fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 (UM TRINTA AVOS) do
salário mínimo
nacional vigente na época dos fatos.

Regime Inicial

A ré LUCINEIA deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME
SEMIABERTO
, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.

Já o réu JOVANE, por ser portador de outras condenações, deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME
FECHADO
, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, diante dos seus maus antecedentes.

Substituição da pena e suspensão condicional da pena privativa de liberdade

Tendo em vista que a pena fixada é superior a quatro anos,
incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, preenchidos os requisitos do artigo 44, inc. I, II e II, do Código Penal.

Não pode ser aplicada suspensão condicional da pena pois a benesse limita-se a pena não superior a dois anos.

Da custódia cautelar

Nos moldes do art. 387, § 1o do CPP, verifico que os réus permaneceram soltos durante a instrução processual, ausentes os pressupostos da prisão preventiva, razão pela qual concedo o direito de recolher em liberdade.

Reparação de danos

Não há que se falar em reparação dos danos causados pela infração, motivo pelo qual deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

Detração

Deixo de realizar a detração penal, pois não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, deixando a cargo do Juízo da Execução.

Das coisas apreendidas

Determino o descarte dos objetos apreendidos eis que não possuem importância probatória, mediante cumprimento das formalidades.

Todo o entorpecente, por sua vez, deverá ser incinerado.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Quanto à intimação dos réus, aplica-se o disposto no Provimento n. 4/2025 da Corregedoria- Geral de Justiça deste Estado:

"Art. 369. (....) §2o Deverão ser intimados da sentença condenatória, necessariamente, o Ministério Público e a Defesa Técnica, correndo o prazo processual do último ato, observadas as regras do art. 392 do Código de Processo Penal: I – A intimação da pessoa condenada criminalmente ocorrerá pessoalmente apenas quando estiver privada de
liberdade; II
– Em caso de acusado solto, bastará a intimação de sua Defesa Técnica, sendo ela pública, constituída ou dativa”.

[...].
(ID
290570380
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do
CódigoPenal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

De acordo com a fundamentação constante no decisum condenatório, acima reproduzido parcialmente, impende asseverar que foi valorado de forma negativa para os apelantes o parâmetro do art. 42 da Lei de Drogas, consistente no grau de lesividade e quantidade do entorpecente apreendido.

Contudo, na espécie, a pequena quantidade da droga apreendida, consubstanciada em apenas

30,55 g (trinta gramas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha,

não pode ser considerada relevante a ponto de autorizar o recrudescimento da pena basilar, pois não demonstra, por si só, maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Acerca do tema, aliás, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que esta não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

2.
No presente caso, não obstante a alta nocividade de uma das drogas apreendidas com a envolvida (cocaína), a quantidade total (2 porções de maconha pesando 6,30g e 14 trouxinhas de cocaína
pesando 2,4g) não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal, devendo ser afastado tal fundamento
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ – Agravo Regimental no Agravo Recurso Especial 1896898/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.08.2021,
DJe
20.08.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORDEM CONCEDIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVID ADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.

1.
Nos crimes de tráfico de drogas, é consabido que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso em apreço, não obstante a alta nocividade da droga apreendida com a paciente (cocaína), a pequena quantidade - 37 g - não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal. Precedentes
.

2. No que diz respeito ao pedido de aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, razão não assiste à defesa, visto que, poucos meses antes dos fatos em análise, a ora agravante havia sido presa em flagrante pela prática de delito da mesma espécie (Ação Penal n. 0212277-88.2014.8.04.0001), cuja condenação em primeiro grau ocorreu em 24/4/2019, com trânsito em julgado em 20/5/2020, conforme informações do site do Tribunal a quo. Nesse contexto, para se afastar a conclusão das instâncias ordinárias de que a agravante
dedica-se
ao tráfico de drogas, é necessário o exame minucioso de matéria fática, inviável em habeas corpus.

3. Agravos regimentais desprovidos.

(STJ – Agravo Regimental no Habeas Corpus 583.332/AM, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.08.2021,
DJe
16.08.2021)
Destacamos

Dito isso, embora a natureza da droga apreendida constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena, conforme já foi asseverado, a quantidade do entorpecente aprendida, não foi excessivamente elevada
,
de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar tal circunstância para justificar a exasperação da pena inicial dos apelantes, porque a valoração negativa da natureza da droga deve estar associada à sua quantidade, de modo a demonstrar risco que extrapole o tipo penal de tráfico de drogas, o que não se observa, na espécie, motivo pelo qual a atribuição negativa desse vetor deve ser excluída.

Por derradeiro,
Lucinéia Lúcia de Araújo de Souza requer a aplicação da fração de 2/3 para a causa de diminuição de pena prevista
n
o §4o do art
.
33 da Lei de Drogas
, ao argumento de que o sentenciante não apresentou fundamentação concreta para impor a fração mínima.

Tem razão a recorrente pois
n
os termos do art
.
33, §4o, da Lei de Drogas, reconhece-se
ao réu
o direito à aplicação da causa de diminuição de pena, diante da comprovação de que é primári
o
, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Tais requisitos encontram-se atendidos
pela apelante
, conforme certidão extraída do sistema
PJe
e consulta ao SEC, não havendo elementos que indiquem vínculos com estruturas organizadas.

Ressalta-se que
a quantidade de entorpecente apreendida, bem como as circunstâncias do caso concreto, não evidenciam
um envolvimento em esquema de tráfico em larga escala. Ainda que o delito tenha ocorrido em estabelecimento prisional, tal elemento será adequadamente considerado como causa de aumento específica, nos termos do art
.
40, inciso III, da Lei de Drogas, o que já representa resposta penal mais gravosa.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença original, ao aplicar a fração mínima de 1/6 na redução prevista no §4o do artigo 33, fundamentou essa opção na gravidade da conduta praticada dentro de unidade prisional, elemento este que já foi considerado para a aplicação da causa de aumento da pena (majorante) na terceira fase da dosimetria.

Trata-se, portanto, de dupla valoração da mesma circunstância, prática vedada pelo ordenamento jurídico, por caracterizar
bis in idem
. A jurisprudência dos tribunais superiores tem se firmado no sentido de que, uma vez aplicada
uma das
causa
s
de aumento prevista
s
no art
.
40 da Lei de Drogas, os elementos que a justificam não
podem ser novamente utilizados para restringir o redutor do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio da vedação da dupla punição pelo mesmo fato.

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada
para
Lucinéia Lúcia de Araújo de Souza Reinaldo
e

Jovane
Santana de Campos

em relação a
o delito de tráfico privilegiado de drogas, passo a redimensioná-la desta forma:

Lucineia Lucia de Araujo de Souza Reinaldo

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, considerando
o afastamento da análise pejorativa da natureza e quantidade da droga
, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 5
00
(quinhentos) dias-multa, cujo quantitativo tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase,
ausentes agravantes
e
presente
a circunstância atenuante prevista no art
.
65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea)
, entretanto, tendo em vista que
as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula n
.
231 do Superior Tribunal de Justiça
, mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, considerada a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343, a reprimenda deve ser acrescida de 1/6 perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e reconhecida, em benefício da ré, a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas,
na fração máxima de

2/3,

fixa-se sua pena definitiva em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados na fração mínima legal.

Diante da readequação da pena aplicada a
Lucineia Lucia de Araújo de Souza Reinaldo
, fixo o regime aberto para seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal. E, cumpridas pel
a
apelante, as condições previstas no art. 44 do referido
Codex
, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, eis que: a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ele não é reincidente em delito doloso; e a análise das circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício; ressaltando, ademais, que as aludidas penas deverão ser definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Jovane
Santana
d
e Campos

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, considerando o afastamento da análise pejorativa da natureza e quantidade da droga,
contudo tendo em vista que o apelante ostenta
maus antecedentes criminais
[
SEEU n. 0003563-16.2014.8.11.0006
],
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e 5
83
(quinhentos
e oitenta e
três
) dias-multa, cujo quantitativo tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase de dosimetria de pena, ausente agravantes e atenuantes, tendo em vista que o réu confessou que adquiriu a droga para seu uso
, circunstância que

atraí o
Enunciado de Súmula n
.
630 do STJ:
'A incidência da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para consumo próprio'
.",
razão pela qual
afast
a-se
a confissão qualificada
, mantendo-se a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição e presente a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343, devendo a reprimenda ser acrescida
de 1/6, perfazendo a pena final em
6
(se
is
) anos
, 9 (nove) meses e 20 (vinte)
de reclusão e
68
0

(se
i
s
centos e oit
enta
) dias-multa.

Tendo em vista que
Jovane
é reincidente,
deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em
regime fechado
, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento

ao recurso de apelação aviado por
Lucinéia Lúcia de Araújo de Souza Reinaldo
e

Jovane
Santana de Campos
, redimensionando a pena da
primeira

em

1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime aberto,
e
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, fixados na fração mínima legal
, bem como
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
que
deverão ser definidas pelo Juízo da Execução Penal
; em relação ao
segundo
, fixo sua pena
em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) de
reclusão
, em regime fechado,
e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, fixados na fração mínima legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025